Tribunal: TJPA
Processo: 0016542-29.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016542-29.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIANDRO BARBOSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II E ARTIGO 157, § 2º, INCISO II C.C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
. Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, e pela prova oral carreada aos autos. No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases.

2.
DOSIMETRIA. DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA.
Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que

quanto ao delito cometido contra a vítima Daniele Castro Tavares, o Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na primeira fase sopesou como negativas, para o apelante as circunstâncias judiciais culpabilidade do agente e circunstâncias do crime. Por sua vez, quanto ao delito cometido contra a vítima Ednaldo da Silva Farias, o Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na primeira fase sopesou como negativa, para o apelante a circunstância judicial culpabilidade do agente. Ao negativar a vetorial da culpabilidade, observa-se que o Juízo a quo acertadamente entendeu como elevada, em razão do delito ter sido cometido dentro de um transporte coletivo, colocando em risco várias pessoas, gerando perigo concreto. No que tange a valoração negativa referente à circunstância judicial circunstâncias do crime teve por fundamento o modus operandi da conduta delituosa, ou seja, levou em consideração as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada - roubo em transporte coletivo lotado, com uso de arma branca - foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva. Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
ELIANDRO BARBOSA SANTOS
à pena de à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 206 (duzentos e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado e roubo majorado na forma tentada, capitulado no art. 157, §2º, inciso II e artigo 157, § 2º, inciso II c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 31 de julho de 2019, por volta de 17 horas, no bairro do Reduto, o denunciado ELIANDRO BARBOSA SANTOS, em conjunção de esforços com um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça com o emprego de uma faca, um aparelho celular marca ASUS e uma bolsa, que continha documentos pessoais, cartões bancários e a importância de R$ 620,00, pertencentes à Daniele Castro Tavares e seu marido Ednaldo da Silva Farias.

As vítimas estavam no interior de um coletivo, em frente à praça Waldemar Henrique, quando o denunciado, acompanhado de um indivíduo não identificado, adentrou o veículo tendo em suas mãos grandes facas que utilizaram para ameaçar os passageiros.

O denunciado, chegando próximo do casal de vítimas, em um gesto de profunda covardia, colocou a faca no pescoço de Daniele proferindo palavras de baixo calão, exigiu o seu aparelho celular, sua bolsa e que seu marido, Ednaldo da Silva Farias, entregasse os pertences pessoais que carregava consigo.

Findada a ação criminosa, os ladravazes desceram do ônibus, cada um por uma das portas, contudo, Ednaldo desceu junto e gritou em via pública alertando populares sobre o que havia ocorrido, de modo que logo conseguiram detê-lo.

Por isso, ELIANDRO BARBOSA SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público, nas sanções punitivas do art.157, §2°, inciso II c.c. artigo 70, ambos do Código Penal, ID Nº 6402243.

Boletim de Ocorrência Policial, ID Nº 6402237- pág. 06/07.

Auto de Apresentação e Apreensão, ID Nº6402238 – pág. 01.

Auto de Entrega, ID Nº 6402238 – pág. 03.

Denúncia recebida, em 30/08/2019, ID Nº 6402244.

Resposta à Acusação apresentada em 12/09/2019, ID Nº 6402247.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 08/10/2019, ID Nº 6402254 - mídia.

Termo de Continuação de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 24/10/2019, ID Nº6402255 - mídia.

Em Alegações Finais, a Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado ELIANDRO BARBOSA SANTOS pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II c.c artigo 70, ambos do Código Penal, ID Nº 6402258.

ELIANDRO BARBOSA SANTOS, por seu turno, através da Defensoria Pública, em sede de Alegações Finais, pugnou pela absolvição, em razão do princípio do in dubio pro reo, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada e pugnou pela aplicação da pena em seu mínimo legal com consequente fixação de regime mais favorável ao réu, ID Nº 6402260.

Laudo Pericial de Constatação em objeto – faca, ID Nº 6402261.

Em 28/04/2020, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar ELIANDRO BARBOSA SANTOS como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal cometido contra a vítima Ednaldo da Silva Farias e julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar ELIANDRO BARBOSA SANTOS como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal cometido contra a vítima Daniele Castro Tavares, na forma do artigo 70 do Código Penal, ID Nº 6402266.

Certidão de Trânsito em Julgado para a acusação, ID Nº 6402270.

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação, requerendo seu direito de apresentar suas razões na instância superior, ID Nº 6402271.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, esta relatora determinou a intimação das partes para apresentarem Razões e Contrarrazões e após os autos sejam encaminhados à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, a quem coube por distribuição o feito, entendeu pela necessidade de baixar o feito em diligências para apresentação das Razões e Contrarrazões, ID Nº 8371967.

ELIANDRO BARBOSA SANTOS, através da Defensoria Pública, em Razões de Apelação, ID Nº 8729160, pugnou por sua absolvição, em razão do princípio do in dubio pro reo, subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões, ID Nº 8729162, a Representante do Parquet pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, devendo de mantida a sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo De Mendonca Rocha, ID 8960540, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, pois estas são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, e pela prova oral carreada aos autos.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A vítima Daniele Castro Tavares, narrou, em juízo, que:
“(...) havia acabado de sair de uma concessionária e foi para Av. Doca de Souza Franco para pegar um ônibus e após realizar o embarque, o coletivo seguiu em direção à Av. Marechal e, em frente à praça Waldemar Henrique, o réu, acompanhado de seu cumplice não identificado, subiu no veículo e anunciou o assalto. Disse ainda que o acusado foi em sua direção, e utilizando-se de uma faca, apontou para sua cabeça proferindo palavras de baixo calão, exigindo a entrega de seus pertences, apossando-se de seu aparelho celular. Do seu marido, por sua vez, o recorrente roubou a carteira porta cédulas com seus documentos e uma quantia em dinheiro. Afirmou que, após finalizada a ação, o réu desceu do ônibus juntamente com seu cumplice,

empreendendo fuga em direções opostas momento em que uma das vítimas presentes no ônibus gritou “pega ladrão” e seu marido desceu do coletivo e junto com populares impediram a fuga do acusado até a chegada da polícia. Por fim, afirmou que realizou o reconhecimento em sede policial, além de confirmar que o réu presente na audiência foi quem a roubou”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Militar RUBENS GUIMARÃES EMIM JUNIOR, que prendeu em flagrante o ora apelante, que em juízo declarou que: “(...)
Que ele e seus colegas foram acionados via CIOP e informados que havia um indivíduo detido pela população, momento em que partiram em diligências. Ao chegarem às proximidades do local indicado, encontraram o casal de vítimas junto com a população que estava detendo o réu, sendo informados que ele teria cometido o crime de roubo. Disse que em seu poder foi encontrada uma faca, um celular e uma bolsa. As vítimas reconhecerem sendo delas os pertences. Além disso, o agente público reconhecendo, em audiência, o réu como a pessoa a quem efetuou a prisão no dia em questão”.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos da vítima e da testemunha policial corroboram com a tese da acusação.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Ademais, o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

DOSIMETRIA

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Requer, a Defensoria Pública que seja refeita a dosimetria da pena, mormente, para fixação da pena-base no patamar mínimo, ao argumento de ausência de fundamentação adequada para considerar 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

O Juízo monocrático, bem fundamentou sua decisão pelo que transcrevo na parte que importa:

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu.

1. DA VÍTIMA DANIELE CASTRO TAVARES

Culpabilidade
elevada, na medida em que cometeu o delito dentro de um transporte coletivo, o que demonstra maior gravidade na conduta, pelo ato de que coloca em risco a segurança de várias outras pessoas que ali se encontravam, gerando perigo concreto a estas, que nem sequer foram vítimas direitas do crime; possui outro registro criminal sem sentença penal condenatória transitada em julgado, logo não considerado
antecedente criminal,
não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo

entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos

policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como

definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº.

591.054/SC);
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação;

sem comprovação sobre o
motivo do delito; as circunstâncias do delito
contra

esta vítima foi elevada, porque, além de ter proferido xingamentos

desnecessários para a consecução do crime, ofendendo lhe sua honra, ainda

colocou a faca diretamente no pescoço da vítima, colocando em risco, deste

modo, a própria integridade física desta;
consequências
normais ao tipo de

crime; a vítima em nada influenciou no crime.

Assim, considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime elevadas, hei por bem fixar a
pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sem atenuantes e agravantes.

Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que ele já havia concluído a execução dos atos do delito, pois já havia efetivamente invertido a posse do objeto quando foi detido, diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Militando, ainda, em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão pela qual resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
60 (sessenta) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

2. DA VÍTIMA EDNALDO DA SILVA FARIAS

Culpabilidade
elevada, na medida em que cometeu o delito dentro de um transporte coletivo, o que demonstra maior gravidade na conduta, pelo fato de que coloca em risco a segurança de várias outras pessoas que ali se encontravam, gerando perigo concreto a estas, que nem sequer foram vítimas direitas do crime; possui outro registro criminal sem sentença penal condenatória transitada em julgado, logo não considerado
antecedente criminal,
não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação sobre o
motivo do delito; circunstâncias e consequências
normais ao tipo de crime; a vítima em nada influenciou no crime.

Assim, considerando a culpabilidade do crime elevada, hei por bem fixar a
pena base em 04 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. Sem atenuantes e agravantes, ou causas de diminuição de pena. Este documento é cópia do original

Militando, ainda, em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão pela qual resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
146 (cento e quarenta e seis) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

3. DO CONCURSO FORMAL

Considerando que o denunciado cometeu, mediante uma só ação, dois crimes que não são idênticos, aplico-lhe a mais grave das penas, qual seja, 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, aumentada de 1/6 (um sexto), em razão do número de vítimas – apenas duas –, encontrando, assim, o lapso temporal de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, o qual torno concreto e definitivo.

Nos termos do art. 72 do CPB, a pena de multa final será
206 (duzentos e seis dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que

quanto ao delito cometido contra a vítima Daniele Castro Tavares, o Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na primeira fase sopesou como negativas, para o apelante as circunstâncias judiciais
culpabilidade do agente e circunstâncias do crime
. Por sua vez,, quanto ao delito cometido contra a vítima Ednaldo da Silva Farias, o Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na primeira fase sopesou como negativa, para o apelante a
circunstância judicial culpabilidade do agente.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Dessa forma, vê-se que não há reparos a serem feitos na análise das circunstâncias judiciais.

A valoração negativa da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base.

Ao negativar a vetorial da culpabilidade, observa-se que o Juízo a quo acertadamente entendeu como elevada, em razão do delito ter sido cometido dentro de um transporte coletivo, colocando em risco várias pessoas, gerando perigo concreto.

No que tange a valoração negativa referente à circunstância judicial circunstâncias do crime teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, ou seja, levou em consideração as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada - roubo em transporte coletivo lotado, com uso de arma branca - foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva.

Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ELIANDRO BARBOSA SANTOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022